Tribunal: TJBA
Processo: 0502876-34.2018.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502876-34.2018.8.05.0256 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADO: LUZIANE SANTOS CANDIDO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE VINCULANTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Município de Teixeira de Freitas contra decisão monocrática da 2ª Vice-Presidência que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002 da repercussão geral. 2. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 26/2006 e na Lei Estadual nº 11.045/2008, requerendo a retratação da decisão para que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que, em juízo de conformidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em estrita aderência à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. III. Razões de decidir 4. O agravo interno, na hipótese, restringe-se à verificação da correta aplicação do precedente vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, paradigma do Tema 1.002 da repercussão geral. 5. O Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda proposta contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, devendo tais valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição. 6. O acórdão recorrido aplicou expressamente a tese firmada no Tema 1.002/STF, reconhecendo a possibilidade de condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, de modo que a insurgência veiculada no Recurso Extraordinário coincide, em seus exatos contornos, com matéria já decidida sob o regime da repercussão geral. 7. Estando o acórdão recorrido em plena conformidade com o precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, revela-se correta a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, em juízo de conformidade, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É cabível a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, em juízo de conformidade, quando o acórdão recorrido estiver em consonância com tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. 2. Nos termos do Tema 1.002/STF, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. 3. Os honorários sucumbenciais recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, arts. 1.030, I, “a”, 931 e 937. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 0502876-34.2018.8.05.0256, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça